Tribunal: TJBA
Processo: 8048205-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048205-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOILDA MAGALHAES DA SILVA E SILVA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Joilda Magalhães da Silva e Silva contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declinou de competência e determinou a remessa dos autos de ação de execução de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo movida contra o Estado da Bahia, para o foro de domicílio da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o exequente possui a faculdade de escolher o foro da capital do ente federado ou o de seu domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, para a propositura de execução individual de título judicial derivado de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 52, parágrafo único, do CPC confere ao autor, quando o Estado é demandado, a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio, no local do fato, na situação da coisa ou na capital do ente federado, tratando-se de regra de competência territorial de natureza relativa. O entendimento consolidado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, ao determinar a remessa de execuções derivadas de mandado de segurança coletivo para o foro do domicílio do exequente, aplica-se a processos inicialmente distribuídos no 2º Grau, não afastando a prerrogativa legal de escolha de foro quando a ação é proposta originariamente no 1º Grau. No presente caso, a execução foi ajuizada diretamente no 1º Grau, sendo legítima a opção da agravante pela tramitação na Comarca da Capital, em observância ao dispositivo legal e à autonomia processual conferida ao credor. A decisão agravada, ao declinar da competência, restringiu indevidamente direito processual conferido pela legislação, impondo ônus injustificado à parte exequente e contrariando a literalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O exequente pode propor a execução individual de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo contra o Estado no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado, conforme faculta o art. 52, parágrafo único, do CPC. A determinação de remessa ao foro do domicílio do autor não se aplica aos casos em que a execução é proposta originariamente no 1º Grau, sob pena de violação à faculdade de escolha de foro prevista em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravos Internos nos processos nºs 8042198-95.2023.8.05.0000, 8042207-57.2023.8.05.0000 e 8015775-64.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048205-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOILDA MAGALHAES DA SILVA E SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça